Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-10.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003012-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA - CNPJ: 29.122.783/0001-68 (APELADO), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (APELADO), JOSE MOACIR ALVES DE SOUZA - CPF: 304.489.301-10 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE MOACIR ALVES DE SOUZA

APELAD
O
:

DROGARIA BOM PRE
Ç
O NOVA
BARRA LTDA
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DO APELANTE
DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO D
A
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA, INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DA APELADA DE INOVAÇÃO RECURSAL PELA PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA. POSTULAÇÃO DE REFORMA PARCIAL QUE NÃO SE ENQUADRA COMO INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA.
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À
S
FOTOGRAFIAS JUNTADAS NO CORPO
DA APELAÇÃO. ACOLHIDA.
MÉRITO. ALEGADA REINTEGRAÇÃO QUE NÃO PODERIA ABRANGER A TOTALIDADE DO IMÓVEL. CONTRADIÇÃO NAS AFIRMAÇÕES DO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse com perdas e danos ajuizada
em desfavor do apelante
, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel localizado no loteamento "Jardim Nova Barra do Garças", Lote 17 da Quadra 408.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Preliminar do apelante:

a
legação de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a recorrida não teria mais interesse na posse do imóvel, pois sua empresa estaria ina
pta
perante a Receita Federal.

3.
Preliminar da apelada:
a
legação de inovação recursal, sob o argumento de que o apelante, apenas em sede de apelação, passou a sustentar que a reintegração de posse deveria abranger
somente
42m2 do imóvel.

Impugnação da juntada de novas fotografias anexadas pelo apelante
quanto
ao imóvel em exame
.

4.
Mérito:

a) a
rgumentação de que a reintegração de posse não poderia abranger a totalidade do imóvel, pois a posse da apelada se limitava à área de 42m2 utilizada para a farmácia.

Sustentação de que exercia posse sobre o restante do imóvel, incluindo suposta residência e salas comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Alegação de perda superveniente do objeto
sob o argumento de
que a apelada teria encerrado suas atividades
:

o
apelante não
apresentou, na Primeira Instância, qualquer alegação ou prova sobre a inaptidão da apelada perante a Receita Federal, limitando-se a juntar tais documentos apenas em sede recursal. Contudo, esses fatos não são supervenientes, pois
conforme certidão da Receita Federal,
já existiam antes da sentença e poderiam ter sido suscitados na fase instrutória. Nos termos dos artigos 223, 336, 435 e 507 do CPC, a juntada tardia sem justa causa caracteriza preclusão consumativa, vedando a inovação recursal e a reabertura da discussão, sob pena de supressão de instância.

6.
Preliminar de inovação recursal
suscitada pela apelada e
parcialmente acolhida:
a
s novas fotografias juntadas pelo apelante na apelação, para sustentar que a recorrida não mais exercia a posse, configuram inovação recursal, sendo incabível sua consideração, sob pena de supressão de instância.

Ademais, t
ambém não é possível verificar a data das fotos e se
tratam
do mesmo imóvel em litígio.
Rejeita-se, contudo, a alegação de inovação recursal quanto à postulação de reforma parcial da sentença, pois a pretensão de
reduzir
a área objeto da reintegração não implica inovação, mas apenas uma modulação do pedido recursal, sendo matéria a ser analisada no mérito.
Inteligência dos
arts
.
arts
. 223, 336 e 435, parágrafo único,
e 1.013
do Código de Processo Civil.

7. Mérito:

a) I
nconsistências e contradições nos argumentos do apelante:
O
próprio apelante, em contestação, reconheceu que a farmácia ocupava área de 120,08m2, mas em sede recursal alegou que a ocupação se limitava a 42m2, incorrendo em contradição.

As testemunhas apresentadas pelo apelante também divergiram sobre a extensão da posse exercida pela recorrida, comprometendo a credibilidade das alegações defensivas.

Inteligência dos
artigos
5º (boa-fé),
322, §2º, 341
, 373, II
do Código de Processo Civil
e do princípio
da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
; e

b)
o
apelante não apresentou prova documental ou testemunhal robusta para demonstrar que a apelada jamais exerceu posse sobre a totalidade do imóvel.

Além disso, quanto à alegada posse do recorrente, o
s documentos anexados pelo apelante referem-se a endereço distinto e não comprovam posse exclusiva sobre a área restante do imóvel.

Também não há provas da existência da alega residência ou das salas comerciais cuja posse seria exercida pelo recorrente.

N
ão há sequer
fotografias da suposta residência ou auto de cons
tatação.
Ademais, não há comprovação de que havia contratos de locação envolvendo as referidas salas comerciais para além da Farmácia
.
Assim,
mantém-se a reintegração de posse na extensão determinada pela sentença.
Inteligência dos
arts
.
1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil e artigo 561 e incisos, do Código
de Processo Civil, cumulado com o art. 373, inciso II
do mesmo Código.

IV
. DISPOSITIVOS E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"É vedada a juntada de novos documentos em sede recursal que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória, sob pena de preclusão consumativa, inovação recursal e supressão de instância."

"
A contradição entre as alegações do réu na contestação e aquelas suscitadas em sede recursal compromete a credibilidade de sua tese defensiva, especialmente na ausência de outras provas que a corroborem, sendo vedado o comportamento contraditório no curso do processo (
venire
contra
factum

proprium
).
”

"A pretensão do réu de delimitar a área objeto da reintegração de posse não configura inovação recursal, desde que esteja dentro dos limites da controvérsia já estabelecida nos autos."

"
Para a
reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício
anterior
da
posse
, do esbulho e do
tempo do ato espoliativo."

________

Dispositivo relevante citado:
Código Civil,
arts
. 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210
; C
ódigo de Processo Civil,
arts
. 5º, 223, 322, §2º, 336, 341, 373, II, 435, parágrafo único, 507, 561 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC
0020302-42.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024
;
TJMT,
AC
1000874-24.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
JOSE MOACIR ALVES DE SOUZA
,

contra sentença
(ID

264558777
)

proferida
pelo
Juízo
da

2ª
Vara
Cível
da Comarca de Barra do Garças
-MT
que, nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
com
Perdas e Danos
movida
por

DROGARIA BOM PRE
Ç
O NOVA BARRA LTDA
.
,
julgou
parcialmente procedente o
pedido
inicial

em desfavor do ora apelante
, nestes termos:

[...]

Alega a parte autora que, em meados do ano de 2017 e no dia 07.07.2019, concluiu a compra de um lote de terras, situado na zona urbana na cidade de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, locado sob o lote n. 17 da quadra 408, com área de 437,50m2, registrado sob a matrícula nº 24.402 no CRI desta urbe, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Assevera que, no local, fora construído um ponto comercial (FARMÁCIA) e, durante a pandemia, o comércio entrou em recesso, oportunidade em que o réu teria invadido o local e causado prejuízo estimado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ocasião em que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2021.227672.

Por derradeiro, requer a concessão da medida liminar de reintegração de posse e, no mérito, seja julgado procedente a reintegração, bem como, pugna pela condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de perdas e danos.

[...]

No caso em tela,
o autor aduz ter construído no imóvel um ponto comercial no ano de 2017, e veio adquirir do proprietário no ano de 2019, ocasião que abriu uma “FARMÁCIA”, todavia, no ano de 2021 teve problemas com a vigilância sanitária e foi obrigado a fechar, oportunidade que o réu teria invadido o local e se apropriado dos bens e equipamentos
.

[...]

Por outro lado, o réu defende que reside no imóvel desde o ano de 2004 em uma casa que era construída no fundo do comércio onde funcionava o ponto comercial que era alugado pelo autor desde o ano de 2019, e que deixou de adimplir com os aluguéis, o que levou à
notifica-lo
extrajudicialmente aos 09 de março de 2020, tendo concluído não ter praticado nenhum ato ilícito e/ou esbulho possessórios, mas apenas que ENTROU NO BEM QUE LHE POSSUI.

Dessa forma, tem-se comprovada a posse direta do imóvel por parte do autor, bem como o esbulho possessório praticado pela ré
, sendo certo que o possuidor direto tem o direito de defender sua
posse mesmo contra o possuidor indireto, com respaldo no que dispõe o art. 1197, do Código Civil.

Com efeito,
ainda que o réu figurasse como locador, caso desejasse o imóvel de volta, deveria a ré ter se valido da ação própria para extinção do contrato de locação e retomada.

Ao revés, decidiu se utilizar dos próprios meios para tentar reconquistar a posse direta do imóvel, se aproveitando da ausência momentânea do autor para adentrar no imóvel
.

Assim, revela-se inconteste o esbulho possessório, sendo certo que o nosso Ordenamento Jurídico não admite a autotutela
. Registro, ainda, que o esbulho possessório não exige a força física ou violência, bastando a imposição à força da vontade, como ocorreu “in
casu
”.

[...]

No mais, quanto às perdas e danos, verifico que o autor não demonstrou efetivamente o que teria deixado de lucrar com os fatos ocorridos, tampouco não há comprovação concreta nos autos dos valores que serviriam de base para angariar o pleito.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e DECLARO EXTINTO com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) para REINTEGRAR o autor na posse do imóvel urbano, no loteamento denominado “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, locado sob o LOTE 17 da QUADRA 408
.

Transitada em julgado,
EXPEÇA-SE competente mandado de reintegração de posse
, dando ciência ao requerido para desocupação voluntária em 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo alhures, deverá o Oficial de Justiça promover a reintegração forçada da autora na posse do bem, podendo valer-se de auxílio policial, e arrombamento, caso necessário.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
264558780
),
o
apelante

sus
cita

a seguinte
preliminar

Perda superveniente do objeto: não mais subsiste o interesse de agir

No mérito,
o
apelante apresenta a
s
seguintes tese
s
:

Reintegração que não pode abranger a totalidade do imóvel

A parte apelada
,

por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
264558790
)
nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Inovação recursal

No mérito, a
apelada rebate
as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

R
ecurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-36131023
)
, e preparo
efetuado
,
nos termos da certidão de ID
264578283
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE MOACIR ALVES DE SOUZA

APELADO:
DROGARIA BOM PRE
Ç
O NOVA BARRA LTDA
.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Perdas e Danos movida
pela ora apelada
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em desfavor do ora apelante
para reintegrar a
ora

recorrida

na posse do imóvel urbano, no loteamento denominado “
J
ardim
N
ova
B
arra do
G
arças”, locado sob o lote 17 da
Q
uadra 408.

Em síntese, o Juízo
a quo

determinou a reintegração de posse ao reconhecer que a parte autora,
ora apelada, que
havia adquirido o imóvel e exercia sua posse legítima para fins comerciais, foi indevidamente privada dessa posse pelo réu, que se utilizou da autotutela para se apossar do bem.

Segundo o Juízo Singular, o
réu
, ora apelante,
alegava ser locador do imóvel, mas, em vez de ingressar com ação própria para retomada da posse, aproveitou-se da ausência momentânea da autora
quando o estabelecimento comercial esteve fechado por
problemas com a vigilância
sanitária
e
, assim,

se apossou do
imóvel sem respaldo legal.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas
pela apelada.

Preliminar suscitada pelo apelante

1.
Perda superveniente do objeto
: não mais subsiste o interesse de agir

O apelante argumenta que a apelada não tem mais interesse na posse do imóvel, pois
, conforme fotografias,

teria encerrado
suas atividades comerciais na cidade de Barra do Garças/MT.

Ademais, a
firma que a apelada
,
Drogaria Bom Preço Nova Barra Ltda
.,
está inapta perante a Receita Federal, conforme consulta anexa, e impedida de operar pela vigilância sanitária municipal.

Declara que o representante legal da empresa, José Eustáquio Braga, não reside mais na cidade e atualmente mora em Goiânia/GO, o que demonstraria que a empresa não tem mais interesse na posse do imóvel.

Invoca o artigo 485, VI, do CPC, argumentando que a perda superveniente do objeto impede a continuidade da ação, pois a parte autora não
teria
mais interesse processual.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que reconhece a extinção de ações quando há modificação das condições fáticas e
jurídicas que motivaram o pedido, tornando a tutela jurisdicional desnecessária.

Assim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na perda superveniente do objeto e na ausência de interesse de agir da apelada.

A parte apelada,
por sua vez,

a
ssevera que o simples fato
de
estar inativa, não lhe retira o interesse de agir, pois é proprietária da integralidade do imóvel
.

Ademais, sustenta inovação recursal nas alegações fáticas do recorrente.

Pois bem
.

V
erifica-se que, perante a Primeira Instância, até a prolação da sentença em 22 de novembro de 2024, o ora apelante não trouxe aos autos as teses ou alegações fáticas a respeito da ora apelada estar inapta perante a Receita Federal
,
impedida
até então
de operar pela vigilância sanitária
ou que não mais exerce atividade na região.

Nesse
sentido
, constata-se que, apenas em sede de recurso de apelação, o ora recorrente juntou aos autos cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no qual consta que a apelada estaria inapta desde 06/11/2023 (ID 264558781), ou seja,
não se trata de fato novo
ocorrido apenas em Segunda Instância
, pois a petição inicial foi distribuída em 27 de março de 2023 e o apelante, por sua vez, foi citado em 04 de agosto de 2023 (ID 125206481, autos de origem).

Desse modo
,
tal documento e consequente fundamentação fática
não se referem a fatos novos supervenientes, mas sim a fatos anteriores que poderiam e deveriam ter sido apresentados na fase instrutória do processo, não havendo qualquer justa causa que tenha impedido a sua juntada oportuna.

Destaca-se que,
durante toda a relação processual, a recorrida estava impedida, pelo ora apelante, de acessar o imóvel, uma vez que a liminar foi indeferida pelo Juízo a quo (ID 264557788) e, portanto, supostos terceiros que estariam a ocupar o imóvel em litígio não necessariamente indicariam o desinteresse da apelante em exercer a posse, pois pode-se tratar de eventual esbulho
. Ou seja, são situações novas para as quais não é possível aferir a veracidade o apreciar apenas neste momento recursal.

Nos termos do
artigo 223 do C
ódigo de Processo Civil
, a parte não pode praticar atos processuais fora do prazo, salvo se demonstrar a existência de justa causa, o que não foi comprovado nos autos.

Ademais,
o artigo 336 do C
ódigo de Processo Civil
impõe ao réu o dever de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, incluindo as provas que pretende produzir, sendo vedada a inovação posterior
sem justa causa
.

O
artigo 435
, parágrafo único,
do C
ódigo de Processo Civil
, por sua vez, permite a juntada de documentos novos somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor-se a documentos já produzidos nos autos, desde que a parte demonstre a impossibilidade de tê-los juntado anteriormente, o que também não ocorreu no presente caso.

Portanto, considerando que os documentos foram apresentados sem qualquer justificativa para sua não apresentação na primeira instância, e que não se trata de fato
s
novo
s
, aplica-se a preclusão consumativa
em sede recursal
, conforme dispõe o
artigo 507 do C
ódigo de Processo Civil
, sendo vedado à parte discutir
em recurso
questões já decididas e não oportunamente alegadas
, sob pena de supressão de instância e inovação recursal
.

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgada desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IPTU, MULTA E LUCROS CESSANTES - EMBARGANTE QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PERANTE O FISCO MUNICIPAL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO -
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES EM SEDE RECURSAL - ART.435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INOVAÇÃO RECURSAL
- IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDO GRAU -SENTENÇA MANTIDA.

1. Eventual quitação da dívida tributária perante o fisco municipal por parte do proprietário/locador não necessariamente impede que se busque o ressarcimento desses valores do locatário, desde que previsto em contrato.

2. Pretendendo o locador exigir a cláusula do contrato que repassa a responsabilidade de pagamento do IPTU ao locatário (art. 22, VIII, da Lei n. 8.245/1991), deve ele postular o cumprimento da obrigação contratual de quitação do imposto perante o Município. Se, por outro
lado, a pretensão é de ser ressarcido pelos impostos que alega ter quitado, deve ser comprovado o desembolso desses valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

3.
Não se pode admitir a juntada de documentos preexistentes apenas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir (art. 435, parágrafo único, do CPC)
.

4. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

5. Recurso desprovido.

(N.U 0020302-42.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Desse modo, as teses preliminares suscitadas pelo apelante devem ser
rejeitadas
.

É como voto.

Preliminar suscitada pela apelada

1.
Inovação recursal

A parte
apelada
sustenta que
o recorrente alega, apenas em sede de apelação,
existência de
relação locatícia e de que a reintegração deve ocorrer
somente
sobre a sala comercial, onde estava instalado o estabelecimento da recorrida
.

Assim, argumenta que
são matérias não alegadas ou abordadas em Primeira Instância, tratando-se de inovação recursal.

Ademais, a apelada assevera que detinha a posse sobre todo o imóvel e, mesmo que não fosse o caso de posse direta, teria a posse indireta sob todo o bem, em razão do contrato de compra e venda anexado ao ID 113523990, autos de origem.

Também se insurge contra as novas alegações de não mais exercer atividade no local.

Pois bem
. Verifica-se que o apelante, em seu recurso,
assevera
que afirmou, em Primeira Instância,
que a relação entre o apelante o apelado era de locação, sendo o imóvel em litígio
locado pelo recorrente à ora apelada.

Destaca, ainda, que essa circunstância foi reconhecida pela sentença ora objurgada.

No que tange à tese de que o recorrente seria locador do imóvel (farmácia) em litígio,
diferentemente do sustentado pela apelada,
verifica-se que, em sua
contestação
, consta a menção ao referido argumento,
in
verbis
:

[...]

Em meio a tantos argumentos dubitáveis,
a parte autora não mencionou que na verdade tem um negócio jurídico de contrato de aluguel ante o imóvel
, e a partir disso, sentiu-se no direito (injusto) de reivindicar a posse.

Em verdade aos fatos,
a parte autora se trata apenas de INQUILINO no imóvel pertencente à parte Ré. À medida que a parte Ré alugou o imóvel ao
Sr
José Eustaquio Braga, ainda em 2019, e este passou a não adimplir com os aluguéis.

Momento em que enviou uma Notificação de Despejo em 09 de março de 2020, conforme anexo.

Nesse intervalo, no dia 28 de fevereiro de 2020, o inquilino, entrou em contato com a parte Ré, requerendo o contrato de aluguel para tirar uma cópia e que logo após iria pagar todos os aluguéis que estaria em atraso.

Todavia, após a entrega do contrato ao seu inquilino, este passou a relatar que havia perdido o contrato e não poderia mais devolver.

Após a situação, a parte Ré tomou conhecimento que seu inquilino estaria com o objetivo de retirar a posse de seu imóvel, juntamente com outras pessoas. Momento em que foi à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência sob nº 2020.63534 na data de 03 de março de 2020, conforme anexo.

Tão verdade, que tais fatos alegados e comprovados se coincidem com a data de assinatura de Promessa de Compra e Venda, com data de reconhecimento em cartório em 11 de março de 2020, ou seja, após a confecção do Boletim de Ocorrência realizado pela parte Ré
.

[...] (ID 264558253, p. 09-10) [grifo nosso]

Ademais, a sentença também reconheceu a relação locatícia entre as partes, conforme já citado no Relatório deste Voto.

Desse modo, não se trata de inovação
recursal e, assim, sem razão a parte apelada
no que concerne à relação de locação
.

Quanto
à alegação de inovação recursal a respeito da tese do recorrente
, no sentido de que pretende obter a reforma da sentença
para que a reintegração de posse se limite apenas à sala comercial da farmácia da apelada,
destacam-se
, primeiramente,
os seguintes trec
hos de
sua contestação:

[...]

Trata-se de terreno
situado na zona urbana desta cidade de Barra do Garças/MT, sob o nº 17(dezessete), da quadra nº 408 (quatrocentos e oito), no loteamento denominado "Jardim Nova Barra do Garças",
com a área de 437,50m
2
(
quatrocentos e trinta e sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), sob a matrícula de nº 24. 402, no município de Barra do Garças/MT.

Estando sob o terreno uma construção de alvenaria de 120,08m2 (onde se localizava a Drogaria Bom Preço Nova Barra
);
um galpão de depósito
e uma casa, ainda em fase de respaldo, possuindo 06 (seis) cômodos mobiliados, sendo estes, 01 (uma) sala/cozinha modelo americano, separadas por um balcão de alvenaria, 04 (quatro) quartos e 01 (um) banheiro
.

Ressalta-se nesse contexto, que
a parte Ré reside na casa, aos fundos do referido comércio, desde 2004
.

[...] (ID 264558253, p. 03) [grifos nossos e do original]

E em seu recurso de apelação,
cita-se:

[...]

Doutos Desembargadores,
a decisão ora vergastada, está determinado a reintegração de posse sobre totalidade do imóvel, ou seja, sobre os 437,50m2. Quando, na verdade, reintegração de posse deve se dar única e exclusivamente sobre a sala comercial onde estava instalada a DROGARIA NOVA BARRA, ou seja, sobre
um cômodo de 6m x 7m (seis por sete metros),
com área total de 42m2
(quarenta e dois metros quadrados).

Para melhor esclarecer, vejamos as seguintes imagens:

As imagens acima colacionadas, foram juntadas com a petição inicial e estão insertas nos autos no id 113525647. As fotos em questão foram tiradas antes do ano de 2021
, pois posterior a isso a referida farmácia havia sido fechada pela defesa sanitária do munícipio de Barra do Garças/MT, conforme relatado pelo próprio Autor em sua exordial.

Percebam que
a posse exercida pelo Apelado era única e exclusivamente sobre a referida sala comercial que, como dito alhures,
em apenas 42m2
.
E, a sala ao lado, como pode se perceber da mesma

imagem, era utilizada como um comércio de “bar”, empreendido pelo próprio Apelante
. Fato esse devidamente confirmado pela testemunha

CRISTIANO, conforme oitiva inserta no arquivo de mídia (id 167050838) a partir do instante 1m:20s. da gravação.

[...]

(ID 264558780, p. 08)
[grifos nossos e do original]

Em sequência, o apelante apresenta
fotografia

supostamente do mesmo imóvel,
referente ao mês de dezembro de 2024, que
mostraria que
o local onde se localiza a farmácia da apelada estaria sendo usado para uma “oficina de motos” (ID
264558780
, p. 1
0
)
:

Posteriormente, o recorrente apresenta outra fotografia que supostamente seria da rua lateral do imóvel (ID
264558780
, p.
11).

Por fim, cita-se os pedidos recursais postulados pelo apelante, com destaque para o segundo:

[...]

Diante do exposto,
REQUER o Apelante
:

a) Preliminarmente que seja declarada a extinção da presente ação, em razão da perda superveniente do objeto da ação, devido
a
falta de interesse de agir do Apelado, pois
o mesmo
encontra-se inapto perante a RFB, para autuar como empresário no ramo farmacêutico, bem como em razão de estar impedido pela vigilância sanitária de Barra do Garças/MT;

b) Caso superada a preliminar acima, no mérito,
que seja
reformada a
r. sentença, para determinar a reintegração de posse do autor
sobre tão somente a sala comercial onde era exercida a posse de fato do Apelado (área de 6x7 de
42m2), e não sobre a totalidade do imóvel
LOTE 17 da QUADRA 408
.

[...] (ID 264558780, p. 14).

No que tange às novos fotos citadas pelo apelante, no corpo
do texto
da presente apelação, supostamente do imóvel em litígio e
de dezembro de 2024,
com razão a parte apelada, pois se tratam de fotos, impugnadas pela recorrida,
juntadas apenas em sede recursal e das quais não é possível
nem sequer
afirmar que se tratam do mesmo imóvel
, se
são de dezembro de 2024
ou se
seria o caso de esbulho praticado por terceiros, uma vez que a recorrida estava impedida, pelo apelante, de acessar o imóvel em litígio, já que não obteve decisão liminar durante a relação processual
.

Assevera-se que, na Primeira Instância, o apelante sequer juntou fotografias do imóvel que alega ter exercido a posse desde o ano de 2024
e, em sede de apelação, junta duas novas
fotografias
que supostamente representariam o exterior
atualizado
do bem
em litígio
.

Ademais, as supostas fotos demonstram a presença de terceiros no imóvel e não
do
próprio
apelante em exercício de sua alegada posse. O recorrente sequer explica quem seriam esses terceiros e não aponta que se trataria de esbulho.
Também não há prova alguma de que estes terceiros teriam contrato de locação para com o recorrente.

Ou seja
, os supostos fatos novos também prejudicam a própria
alegada
posse indireta do bem sustentada pelo
apelante
.

Desse modo,
conforme já asseverado,
as referidas fotografias
citadas no I
D 264558780, p.
10-11, não devem ser consideradas para o presente exame recursal, sob
pena
de
supressão de instância e inovação recursal, com fulcro nos já citados
arts
. 223, 336 e 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

P
or outro lado, no que tange à tese
recursal do apelante,
de que a parte
recorrida
teria direito à reintegração de posse apenas sobre uma área menor do que a determinada pelo Juízo
a quo
, trata-se de matéria a ser enfrentada no mérito.

Isso porque
,

o pleito de reforma
parcial
da sentença, ainda que o apelante, na condição de réu, tenha inicialmente defendido
, em sua contestação,
a improcedência
total
da ação, não configura inovação recursal
.

A pretensão está inserida no efeito devolutivo da apelação, nos termos do
efeito devolutivo do

artigo 1.013 do C
ódigo de Processo Civil
, refletindo apenas a
escolha
da parte sucumbente ao delimitar a extensão da reforma pretendida, o que não implica introdução de tese inédita.

Por conseguinte,
as preliminares suscitadas pela recorrida devem ser acatadas
apenas quanto às novas fotografias
citadas pelo apelante
para sustentar a tese de que a recorrida não mais exerce a posse no local,
rejeitando-se as demais
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Reintegração que não pode abranger a totalidade do imóvel

O apelante sustenta que
a reintegração de posse, obtida pela parte apelada, não pode abranger todo o imóvel do litígio, mas apenas uma área de
6x7 de 42m2
onde
se localizaria o estabelecimento da farmácia da recorrida.

Sustenta que, na relação de locação existente entre as partes,
a recorrida jamais exerceu a posse sobre a totalidade dos 437,50 m
2 do imóvel
e que o restante da área, fora os citados 42m2, seriam de posse
do apelante.

Lista documentos que comprovariam sua posse
, quais sejam:
histórico de
consumo de água
;
planta e memorial descritivo em nome d
o recorrente, com data de março
de 2020; ata notarial
de 09/07/2020 que atestaria o tempo da posse do apelante no imóvel e comprovante de endereço atual.

Ademais, a
ssevera que as testemunhas corroboram com o exercício da posse do apelante sobre toda
a área do imóvel e que
também afirmariam que o recorrente
teria construído tanto sua residência, quanto as salas comerciais que alugava
.

Assim
, postula pela reforma parcial da sentença para que a reintegração de posse seja reduzida à área de “6x7 de 42m2”.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que adquiriu a integralidade do imóvel, correspondente a 437,50 m2, e não apenas os 42 m2 mencionados pelo apelante, por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado em meados de 2017.

Além disso, alega ter sido responsável pela construção do prédio onde funcionava a farmácia, fato que, segundo ela, seria comprovado pelas fotografias anexadas aos autos (ID 11355647, autos de origem).

Assevera que, durante a Pandemia de Covid 19, a farmácia entrou em recesso, tendo o apelante invadido o imóvel no dia 03/09/2021, fato reconhecido
pelo próprio apelante na contestação (ID 130167515, p. 07, autos de origem) e posteriormente confirmado em audiência.

Argumenta
que que o apelante jamais apresentou nos autos o suposto contrato de locação relativo ao período de 2017 (data da compra do imóvel pela apelada) à 03/09/2021 (data do esbulho praticado pelo apelante), ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, a recorrida sustenta que, mesmo
que não fosse comprovada a sua posse direta pela construção da farmácia, teria posse indireta sobre o imóvel em decorrência do mencionado contrato de promessa de compra e venda
.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No presente caso, verifica-se dos autos que
o ora apelante reconhece o direito parcial de posse da apelada somente sobre parte
(42 m2) da totalidade do imóvel, qual seja, a área que seria usada pelo estabelecimento da farmácia da re
corrida.

Primeiramente, em que pese a recorrida sustentar que detém posse indireta em decorrência de contrato de promessa de compra e venda no qual teria adquirido toda a titularidade da área, registrada sob a Matrícul
a 24.402, trata-se de argumento relacionado ao direito de propriedade e não à posse sobre o bem, conforme acima asseverado.

Por outro lado, verifica-se
que
o apelante
deduz pretensão contra o que ele próprio asseverou e argumentou em sua contestação.

Isso porque, o
recorrente
, em sua contestação, afirmou que a farmácia abrangeria área de 120,08 m2 e, em fase recursal, pretende
afirmar, em contradição, que a área somente abrangeria 42 m2.

Nesse sentido, cita-se trecho da contestação do apelante:

[...]

Trata-se de terreno
situado na zona urbana desta cidade de Barra do Garças/MT, sob o nº 17(dezessete), da quadra nº 408 (quatrocentos e oito), no loteamento denominado "Jardim Nova Barra do Garças",
com a área de 437,50m
2
(
quatrocentos e trinta e sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), sob a matrícula de nº 24. 402, no município de Barra do Garças/MT.

Estando sob o terreno uma construção de alvenaria de 120,08m2 (onde se localizava a Drogaria Bom Preço Nova Barra
);
um galpão de depósito
e uma casa, ainda em fase de respaldo, possuindo 06 (seis) cômodos mobiliados, sendo estes, 01 (uma) sala/cozinha modelo americano, separadas por um balcão de alvenaria, 04 (quatro) quartos e 01 (um) banheiro
.

Ressalta-se nesse contexto, que
a parte Ré reside na casa, aos fundos do referido comércio, desde 2004
.

[...] (ID 264558253, p. 03) [grifos nossos e do original]

Ora, nos termos dos
artigos 322, §2º, e 341 do Código de Processo Civil
, a parte

deve formular seus pedidos de maneira coerente e compatível com a
boa-fé
, sendo vedada a apresentação de alegações contraditórias que contrariem suas próprias assertivas anteriores.

Assim, o
apelante, ao reconhecer na contestação que a farmácia ocupava uma área de
120,08 m2
, não pode, em sede recursal, reduzir essa extensão para
42 m2
, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual (
artigo 5º do CPC
) e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Assim,
r
esta averiguar se
o recorrente teria direito à redução da área da reintegração de posse, de 437,50m2
, para os 120,08 m2
.

Assevera-se que o apelante
não
contesta a ocorrência d
o esbulho
e a posse da recorrida
em relação ao
estabelecimento da farmácia
, uma vez que exerceu autotutela para se apossar de imóvel
locado
.

Contudo, restringe sua impugnação à delimitação da área objeto da reintegração, circunstância que norteará a análise recursal, delimitando o âmbito de
devolutividade
deste julgamento
.

No caso em exame, ressai dos autos que,
para comprovar sua posse e o esbulho que teria sido praticado pel
a apelada
, o recorr
ente
juntou aos autos os seguintes documentos
:

[...]

1-
Histórico de consumo de água
: onde se observa que se encontra no nome da parte ré, bem como no endereço
supra citado
.
Com data de ligação em 13/07/2014
, estando até a presente data. (em anexo)

2-
Planta e Memorial Descritivo em nome parte ré
, estando devidamente projetado por profissional especializado, cujo responsável é o engenheiro, técnico Sr. Ronan Jose de Faria, inscrito no CFT sob nº 1201172705. Onde consta a descrição e tamanho da área,
com data de março de 2020
. (em anexo)

3-
Ata notarial
pela Serventia do 2º
Oficio
da comarca de Barra do Garças/MT em nome da parte Ré, em que
atesta o tempo de sua posse ao imóvel
. Ao passo que
foi reconhecido
o usucapião extrajudicial
à parte Ré, em 09/07/2020
. (em anexo)

4-
Comprovante de endereço atual
: em que comprova a manutenção da posse pela parte Ré.

[...] (ID 264558253, p. 08-09) [grifos nossos e do original]

Quanto ao histórico de consumo de água juntado pelo
apelante, nos autos de origem, em sua contestação (ID 264558254),
verifica-se que envolve
endereço distinto
do
imóvel objeto do litígio.

No que concerne à Planta e Memorial Descritivo
, trata-se de
documento unilateral
elaborado por engenheiro com o objetivo de ser utilizada para “Ação de Usucapião em Lote Urbano”
(ID 26
4558255)
, inservível para comprovar os elementos da posse.

Em relação à Ata Notarial
para o procedimento de usucapião extrajudicial extraordinária,
lavrada em
09/07/2020
,
assevera-se que
se trata apenas de um dos documentos

previstos no art.
216-A, inciso I, da Lei n.º 6.015/1973
,
não se confundindo com
o próprio reconhecimento extrajudicial da usucapião.

Ademais, constata-se
que o ora apelado, apesar de citar
a referida Ata Notarial
, não postulou em sua contestação ou em seu recurso, como matéria de defesa, o reconhecimento judicial da usucapião.

Além disso, n
ão há, nos autos,
informação
, pelo apelante,
a respeito do andamento do procedimento da usucapião extraordinária, mas apenas menção a existência da Ata Notarial.

A apelada, por sua vez, na impugnação à contestação, asseverou que a Ata Notarial foi considera
da inverídica e que o Cartório do 1º Ofício da Circunscrição de Barra do Garças indeferiu o pleito de Usucapião Extraordinário.

Após esses esclarecimentos,
cita-se o seguinte trecho da
controvertida
Ata Notarial:

[...]

2) que
segundo informações prestadas pelos confrontantes do imóvel
descrito acima, identificados e reconhecidos por mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de cujas identidades capacidades jurídicas dou fé:

[...]

os mesmos
declaram que conhecem a pessoa do(a) SOLICITANTE e informam que têm conhecimento de que
o mesmo
tem a posse do imóvel acima descrito há mais de 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição de terceiros e que desconhecem a existência de quaisquer ações cíveis reais, pessoais ou reipersecutórias ajuizadas em face do(a) SOLICITANTE ou de qualquer membro de sua família
;

[...] (ID
264558257, p. 02) [grifo nosso]

Por outro lado, constata-se que o comprovante de endereço
juntado pelo apelante em sua contestação
(ID 264558259)
, qual seja, a fatura de energia elétrica da concessionária
Energisa
, e
m nome do ora apelante e datada de 24/08/2023, também envolve
endereço distinto
do imóvel em exame
, inclusive
do endereço
descrito na próprio Ata Notarial,
que gera incertezas se o documento se refere à totalidade ou apenas a uma parte do bem em litígio.

Juízo a quo: - O Sr. tem algum relacionamento com o Sr. José?

Benicio Lima da Silva (
testemunha do apelante
): -
Eu conheço seu Zequinha há um bocado de tempo.
[...] Conheço seu Zequinha desde que ele
tá
morando no lote dele lá.
[...] Eu
conheço ele
como vizinho. [...]

Juízo a quo: -
Lá na onde, Seu Benício
?

Benicio Lima da Silva (testemunha do apelante):
-
[...]
Na
quadra 408. Agora, o número do lote eu não sei
.
[...]
Ele mora numa esquina
. Agora a rua não
t
ô
lembrado
o nome. [...] De frente
a
o Zé do Gás.

Sempre morou lá
.
[...] Ele sempre morou lá do tempo que eu conheço
pra
cá. Que eu conheço ele há uns
15 anos
.

Juízo
a quo
: -
Tá
, então há uns 15 anos ele mora nesse lugar
.

Benicio Lima da Silva: - isso.

Juízo a quo: -
E ele mora no que? É uma casa?

Benicio Lima da Silva: -
É uma casa.
Fez um negócio em cima para ele morar
.
E a parte debaixo lá, toca um tipo de um
comerciozinho lá,
pra
sobreviver
.

Juízo a quo: - Comércio de que?

Benicio Lima da Silva: -
Aquele rapaz que saiu daqui, tinha uma farmácia. Eu não sei qual foi o combinado deles
[...] ele teve um desentendimento e por isso existe essa causa aí.

[...]

Juízo a quo:
- E
o lote do lado?

Benicio Lima da Silva: -
O lote do lado?
O lote do lado lá, que eu saiba, vendeu, não sei...

[...] Acho
que o Zequinha vendeu, não sei...

Juízo a quo:
-
Então
tinha dois lotes?

Benicio Lima da Silva:
- Tinha dois lotes.

Juízo a quo:
- E
ele morava nesse da farmácia ou do outro?

Benicio Lima da Silva:
-
Morava no desse da farmácia.

Juízo a quo:
- Nunca
morou no outro?

Benicio Lima da Silva:
-
Não, no outro lá não morou, não Senhora.

Juízo a quo: - E tem casa no outro?

Benicio Lima da Silva: - Tem, outra casa.

Juízo a quo: - E
quem morava
nessa casa?

Benicio Lima da Silva: -
Não. Ele morou um dia sim. Minto. Ele morou um dia
lá
.
Ele morou, aí passou
pra
frente. Eu
t
ô
falando a verdade. Ele morou um dia e passou
pra
frente.
A Senhora entendeu? Agora não sei
pra
quem passou.

Juízo a quo: - Quando que ele construiu esse local que o Sr. diz que ele alugou para a farmácia?

Benicio Lima da Silva: -
[...] Ele construiu foi uma faixa de 20
10, 2012, por aí.
[...] Ele alugou para uma pessoa lá,
morava dentro
uma filha
dele
,
morou lá
, não sei quem foi. Parente dele. [...]

Juízo a quo: -
Tá
, mas eu preciso saber... O Sr. me falou que era embaixo e em cima.
Que ele morava em cima
.

Benicio Lima da Silva: -
Agora
.

Juízo a quo: -
E antes?

Benicio Lima da Silva: -
Antes ele morava embaixo
.

[...]

(a partir do minuto 01:30, ID 26455829
3
, continuando no
minuto 00:00 do ID 264558294
e no minuto 00:00 do ID
264550296
)

[...]

Juízo a quo: -
Sr. Cristiano, o
Sr. tem a
lgum relacionamento ou amizade
com o Sr. José Moacir aqui presente?

Cristiano Nogueira dos Santos (Testemunha do apelante): -
Hoje em dia eu conheço porque eu alugo uma casa bem de frente da dele.

[...]

Juízo a quo: - E o Sr. alugou esta casa desde quando?

Cristiano Nogueira dos Santos: -

[...]
Já
tem 05 anos que eu
tô
morando
na casa.

Juiízo
a quo: -
Então antes da pandemia o Sr. se mudou
pra
lá...
[...] E quando o Sr. foi morar, o Sr. Moacir já estava lá?

Cristiano Nogueira dos Santos:
- Já.

Juízo a quo:
-
E
o que que tinha lá na casa dele?

Cristiano Nogueira dos Santos:
-

Onde tinha a casa ele construiu e começou a tocar um bar
. Ele tocava o bar
.

Juízo a quo: -
Tá..
Aonde? Essa casa dele era voltada
pra

Rua Amazonas ou
pra
outra Rua?

Cristiano Nogueira dos Santos: -
Na frente dela
,
é que nem o lado que eu moro
, pega de esquina né.
Lá é
pra
Avenida Amazonas
.

Juízo a quo: -
Tá
. E além desse bar,
tem mais
alguma coisa nesse imóvel?

Cristiano Nogueira dos Santos: -

Ele tinha a casa dele
no fundo né
.

Juízo a quo: - E ele construiu mais alguma coisa?

Cristiano Nogueira dos Santos: - Construiu. [...]
Ele tem a casa do fundo, fez uma no meio
. Aí na parte que era o bar ele dividiu, foi quando ele alugou para a farmácia. Aí ficou a outra parte
.

Juízo a quo: - Como que o Sr. sabe que ele alugou para a farmácia?

(a partir do minuto 01:22, do ID
26455829
5)

[...]

Juízo a quo: - Sr. João Bosco, me parece que o Sr. mora próximo ao lote (inaudível).

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
Sim. [...]
Eu estou desde 2012 ali.

Juízo a quo:
- E
o Sr. conheceu o Sr. José Moacir quando?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
Nessa época aí. Quando eu cheguei
lá, ele já
tava
lá.
Já tinha a construção dele lá
.

Juízo a quo: - A construção dele ficava em que lote?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
No lote da esquina lá né.
O meu é 19. O dele é o 17.

Juízo a quo: -
Tá
. E tinha que tipo de construção lá?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
Ele foi construindo.
Tinha uma
“
meia
água
”
.

Juízo a quo: - Não. Quando o Sr. chegou.

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
Tinha uma meia água.

Juízo a quo:
- E
essa meia água ficava virada para a Rua Amazonas ou para a rua do Sr.?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante
): -
Pra Amazonas.

Juízo a quo: -
Tá
. Aí o Sr. antecipou que ele foi aumentando.

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
Foi aumentando.

Juízo a quo: -
E quando foi? O Sr. se recorda?
Quando foi que ele ampliou?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
É..
Ele, assim, ele é pedreiro né...

[...]

Juízo a quo: - E o Sr. se recorda
[inaudível] da Farmácia Bom Preço lá?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
Sim, eu lembro de ter o Braga lá.
[...] alugado o ponto lá, porque
tá
de frente pra Amazonas. Avenida
bem movimentada né.

Juízo a quo: -
Como é que o Sr. sabe que ele alugou?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): -
Através do Zequinha.
É vizinho ali
.

Juízo a quo: -
Foi o Zeca que disse ao Sr.?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante):
- Isso
.

Juízo a quo: - O Zeca no caso é o Sr. José Moacir...

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante): - Isso.

[...]

Juízo a quo: - O Sr. pode dizer se foi o pessoal da Farmácia ou o Sr. Moacir que construiu?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante):
- O
Zequinha.

Juízo a quo: - Como o Sr. tem certeza?

João Bosco da Silva Junior (testemunha do apelante):
- Porque

tô
ali desde 2012 né. Eu passo ali toda hora.

[...]

(a partir do
minuto

02:50
, do ID
26455829
7
, e minuto 00:00 do
ID
26455
8769
)

[...]

Advogada da apelada: O Sr. pode falar para a gente, assim
... Quando que foi a compra da farmácia? Como o seu André adquiriu a farmácia?

José Eustáquio Braga
(Testemunha da apelada
. Trabalhou para a farmácia
):
- A farmácia foi adquirida aqui... Era aqui embaixo, ao lado da Prefeitura.
Aí,
nós queria
mudar lá para “Nova Barra”. O terreno lá
tava
a venda que era da Imobiliária Carvalho.
Que era o responsável pela venda. Adquirimos dele. Fizemos a entrada e parcelamos em dez parcelas
, conforme o contrato. Toda a transação fui eu que fiz no momento.
E ficamos na farmácia durante um período de 2 anos.
Aí o Sr. José aqui [o apelante]
tinha um lote do lado e apropriação né
,
da outra empresa. Aí ele saiu do lote do lado
... que a justiça né, mandou ele sair do lote...

(
a partir do minuto

02:50
, (ID 264558291)

José Eustáquio Braga (Testemunha da apelada. Trabalhou para a farmácia): -
E a nossa farmácia, foi na época do problema da Pandemia. E nós tivemos um problema com a vigilância sanitária.
E vigilância fechou e, nisso, o
Seu José foi lá, abriu uma porta pelo fundo e invadiu a farmácia

[...]

[...]

Pois bem. Das oitivas
da testemunhas
acima, verifica-se contradição nos depoimentos, pois hora há a afirmação de que o apelante morava na parte de cima onde se localiza o imóvel da Farmácia, ora
na parte de baixo, ora no lote do lado.

Assevera-se que n
ão há nos autos sequer fotografias ou
auto
de constatação
da alegada
das salas comerciais e da suposta
“
[...]
casa, ainda em fase de respaldo, possuindo 06 (seis) cômodos mobiliados, sendo estes, 01 (uma) sala/cozinha modelo americano, separadas por um balcão de alvenaria, 04 (quatro) quartos e 01 (um) banheiro
.

[...]
, onde o apelante
hipoteticamente
residiria desde 2004
(ID 264558253, p. 03) [grifos nossos e do original]
, ônus de prova de incumbência do apelante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Ademais, não há qualquer comprovação de que o apelante tenha firmado contratos de locação referentes às demais salas comerciais, além daquela ocupada pela farmácia, para justificar sua alegação de que atuava como locador de terceiros
exercendo posse indireta
.

Desse modo, não há nos autos qualquer prova que confirme a limitação da posse da apelada a apenas parte do imóvel ou que reconheça o direito do apelante sobre a maior porção da área em disputa. Ademais, inexiste comprovação de posse justa por parte do recorrente, nos termos do
art. 1.200 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.200.
É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária
.
[grifo nosso]

Assim, diante das contradições e constatações nas oitivas testemunhais
, nos próprios pedidos defensivos do apelante (ora afirmou em sua contestação que
a posse
da apelada deveria se limitar a 120,08 m2, ora afirma na apelação que a posse deveria se limitar a
42 m2)
e do exame e aferição
de todo o conjunto probatório
, é necessário reconhecer que o apelante não conseguiu, mas o recorrido logrou

demonstrar os pressupostos para a posse justa, conforme determinam os
artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil
e
artigo 561 e incisos, do Código de Processo Civil
, cumulado com o
art. 373, inciso II
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

E M E N T A. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO
– IMÓVEL RURAL –
REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – PREENCHIMENTO
– NÃO PROVIMENTO.

Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.

Em vista de a conta de energia, instalada na área invadida, estar em nome da parte requerida, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse.

Devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido, formulado na ação de reintegração de posse
.

(N.U 1000874-24.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) [grifo nosso]

Assim, analisando detidamente dos elementos probatórios constantes dos autos,
verifica-se o acerto da sentença recorrida
, já que o recorrido obteve êxito em
comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pelo apelante, a data em que ocorreu e a perda da sua posse.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
quanto à causa principal,
majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor
da apelante, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor

atualizazado
da
causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025